Tribunal: STF
Processo: Pet 13710
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de notícia-crime formulada por Celia Nunes Corrêa contra o Governo do Distrito Federal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Trânsito e a Polícia Legislativa do Congresso Nacional, por supostos crimes de racismo, violência política de gênero, lesão corporal, constrangimento ilegal, perigo para a vida ou saúde de outrem e omissão de socorro.



    Afirma que, no dia 10 de abril de 2025, durante manifestação “A Resposta Somos Nós”, realizada em frente ao Congresso Nacional, policiais lançaram gás lacrimogênio e spray de pimenta contra a representante e outros indígenas que participavam do ato, sem motivação ou justificativa aparente. Diz que foi impedida de acessar as dependências da Câmara dos Deputados.



    Alega que o Detran não realizou o devido monitoramento e gestão do fluxo de pessoas e que o Corpo de Bombeiros se negou a prestar socorro aos manifestantes feridos, alegando falta de autorização superior.



    O Ministério Público Federal se manifesta pela remessa dos autos ao juízo competente de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    Segundo o Ministério Público Federal:



    “(...)



    Não há, contudo, providências a serem consideradas.



    Isso porque a representação sequer menciona a participação de autoridades detentoras de foro nos fatos narrados, limitando-se a imputar responsabilidade penal, de forma vaga, a vários órgãos públicos.



    Registre-se que a competência por prerrogativa de função baseia-se na condição do autor do crime, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, sendo irrelevante a condição ostentada pela pretensa vítima, ainda que parlamentar federal.



    Nessas condições, o Ministério Público Federal requer a remessa dos autos ao juízo competente de primeiro grau.” (eDoc. 10).



    De fato, na linha da manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, concluo que não existem, ao menos até o presente momento, elementos concretos que indiquem o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal na prática dos supostos crimes acima mencionados.



    Ante o exposto, acolho a manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral e, diante da ausência de indícios da participação de titular por prerrogativa de foro nos fatos em investigação, determino a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal, competente para apreciar o pedido.



    Intime-se. Cumpra-se, dando-se baixa dos autos nesta Corte.



     



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente